Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019893-79.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Roberson Siqueira de Melo
Paciente: Iasmin Aparecida dos Santos Moreira
Imperado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Roberson Siqueira de Melo, com o escopo de ver substituída a prisão preventiva decretada pelo magistrado da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino, em desfavor de Iasmim Aparecida dos Santos Moreira, pela prisão domiciliar.
De acordo com os termos da impetração, a paciente reponde a ação penal em trâmite no Juízo de origem, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e foi decretada a prisão preventiva em seu desfavor, com o escopo de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
O impetrante assevera que no decorrer do trâmite processual requereu, perante o Juízo monocrático, a substituição da medida segregatória pela prisão domiciliar, mas não obteve êxito.
Entende, assim, que a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que preenche os requisitos previstos no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, uma vez que é genitora de uma criança de apenas dois anos de idade, e o fato de até o presente momento não ter se apresentado espontaneamente é porque a criança depende dela, inclusive para “amamentar”.
Com essas considerações, em síntese, almeja a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar à paciente.
No mérito pede que seja confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, o objetivo da presente impetração manejada em benefício de Iasmim Aparecida dos Santos Moreira, é ver substituída a prisão preventiva que lhe foi decretada em seu desfavor, pela prisão domiciliar, ao argumento de que é genitora de uma criança de apenas dois anos de idade que necessita de seus cuidados.
Convém esclarecer que a liminar em habeas corpus não tem previsão legal e está condicionada ao prudente arbítrio do magistrado. Trata-se de criação jurisprudencial para casos de urgência, em que a necessidade e a relevância da medida se apresentem cristalinamente evidenciadas na própria inicial e nos documentos que a instruem, comprovando-se de plano os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – o que não se percebe no caso em comento.
Denota-se dos autos que a autoridade judiciária acoimada de coatora indeferiu o pedido interposto em primeiro grau, nos seguintes termos:
“(...) Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de prisão domiciliar não merece prosperar.
Com efeito, os Tribunais Superiores Brasileiros vêm decidindo, conforme se pode verificar pela decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143641, no sentido de que em regra, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulheres presas que estejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos incompletos ou de pessoas com deficiência, tendo ressalvados os casos das mulheres já condenadas e que cumprem pena e também àquelas que, mesmo sem condenação, são suspeitas de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra os próprios filhos ou em situações excepcionalíssimas, a serem justificadas pelo magistrado que negar o benefício.
Nesse sentido preceitua o artigo 318-A do Código de Processo Penal. Vejamos:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”;
Desse modo, consta nos autos indícios de que acusada praticou o crime de roubo majorado e associação criminosa, sendo que o crime fora praticado com grave ameaça e violência, portanto, incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
Ademais, calha registrar que a acusada encontra-se foragida do distrito de culpa, havendo a necessidade de manutenção da decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.” (Id 58101472).
Ao menos por ora, não vejo como desmedido o entendimento firmado pelo magistrado singular.
Como bem destacado, a paciente está envolvida na prática, em tese, de delitos graves, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, e, ante as circunstâncias do fato criminoso – como bem destacou o parquet –, “praticado por volta das 07h20min, em cidade diversa de onde reside o infante, estão a indicar que a acusada não dispensava os devidos cuidados ao filho que, em razão da pouca idade, evidentemente se encontrava sob os cuidados de terceiros.” (Id 58101470)
Se não bastasse, é importante frisar que até o presente momento ela encontra-se foragida.
Além disso, não há qualquer notícia de que a criança não poderá ser cuidada pelos avós ou demais parentes.
Tais circunstâncias, concatenadas, indicam que a paciente não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo se ver livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar.
Portanto, é inegável que os argumentos trazidos na impetração não são suficientes para, de imediato, substituir a prisão preventiva por domiciliar, ainda mais no atual estágio embrionário da ação mandamental.
Assim sendo, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator